Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007816-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JAIR DO AMARAL - CPF: 041.751.681-92 (PACIENTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (IMPETRANTE), JAIR DO AMARAL - CPF: 041.751.681-92 (PACIENTE), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA
– SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DECORRENTE DE OUTRO PROCESSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – ORDEM DADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO –

OFENSA AO ART. 311 DO CPP – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA
.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

A decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado viola o exposto no art. 311 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jair do Amaral
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03.

De acordo com os termos da impetração, após homologar o auto de prisão em flagrante, o impetrado concedeu a liberdade mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, aduz que o paciente não pagou a fiança dada a sua hipossuficiência, e malgrado o Ministério Público tenha se manifestado pela concessão da liberdade sem o pagamento da fiança, com a substituição pela prisão domiciliar, o juiz
a quo
decretou, de ofício, a segregação cautelar do paciente para assegurar a integridade física e psicológica de vítima que teve sua medida protetiva descumprida em outro processo, para manutenção da ordem pública e para garantir a aplicação das medidas protetivas.

Com essas considerações, postula, em sede liminar e no mérito, o relaxamento da prisão, como a colocação do paciente em liberdade,

A liminar vindicada foi parcialmente deferida, consoante os motivos e fundamentos elencados no
decisum
de Id 38733462.

O impetrado prestou as informações (Id. 39001481).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 39332456) manifesta-se pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020